Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702931-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEL MEDEIROS MIRANDA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. RICARDO ANTONIO BORGES FILHO, cujo objetivo é a soltura do paciente JOEL MEDEIROS MIRANDA, preso em flagrante em 25/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (autos n. 0746820-27.2024.8.07.0001). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública (ID. 215855058 dos autos de origem). A segregação cautelar foi mantida pelo Juízo natural, conforme decisão de ID. 68271647. Nesse contexto, o impetrante se insurge aduzindo a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, bem assim que a decisão impugnada não aponta elementos concretos que evidenciem que a liberdade do paciente possa gerar riscos à ordem pública. Acrescenta que a única justificativa decorre da existência de condenação anterior, mas que o fato que a ensejou aconteceu no ano de 2012, e a pena já foi integralmente cumprida, não havendo notícia de que, desde aquele momento, o réu tenha voltado a delinquir. Destaca que nada ilícito foi encontrado na residência do paciente, motivo pelo qual ele não foi denunciado por tráfico (apenas pela associação para o tráfico). Enfatiza que o paciente tem endereço fixo e exerce atividade laboral lícita, de modo que as circunstâncias cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP são suficientes no caso. Por fim, defende que a situação processual do paciente é semelhante às dos corréus Christian Julio e Lucas dos santos, que tiveram as prisões revogadas por esta Turma Criminal nos autos dos habeas corpus ns. 0751499-73.2024.8.07.0000 e 0753665-78.2024.8.07.0000, respectivamente. Requer seja concedida a liminar para revogar a prisão do paciente com a expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para o tráfico) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos elementos acostados aos autos de origem (0746820-27.2024.8.07.0001), notadamente pela Ocorrência Policial n. 3.126/2024-31a DP, Inquérito Policial n. 978/2024-31a DP e imagens de IDs. 68271645 (fls. 101/108). Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 215855058 dos autos de origem): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a presença de prova da existência do delito, bem como indícios suficientes de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. A definição sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva pressupõe, ainda, avaliar se há perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados. Tal avaliação perpassa pela análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos delineados nos artigos 311 a 313 do CPP. Nesse sentido, atentando-me para a avaliação dos pressupostos objetivos dessa medida excepcional, observo que a imputação trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, a conversão em prisão em preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, o que atende ao disposto no artigo 311 do CPP e preserva os limites da atuação judicial na fase investigativa dentro do sistema acusatório, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Quanto aos pressupostos subjetivos, reputo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade quando confrontado com a necessidade de garantir a preservação da ordem pública o que, por conseguinte, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. De acordo com os elementos de informação apresentados, agentes da 31a DEPOL, ao cumprirem mandados judiciais de busca e apreensão, lograram apreender na residência do autuado FILLIPE diversas substâncias entorpecentes, como MDA e cristal. Nas casas dos custodiados JOEL, GABRIEL e LUCAS também foram encontradas drogas semelhantes acondicionadas em embalagens idênticas às encontradas com FILLIPE. Com CHRISTIAN foi encontrada uma balança de precisão, tendo ele assumido informalmente para os agentes ser revendedor de pequenas quantidades de drogas adquiridas de FILLIPE. É cediço que o delito de tráfico de substância entorpecente é responsável por fomentar a prática de uma série de outros crimes graves, além de gerar verdadeiro caos na saúde pública com a escalada vertiginosa do número de dependentes químicos, dos quais muitos perambulam na via pública em situação de rua e, na maioria das vezes, praticam pequenos crimes para sustentar o vício. É certo que a repreensão penal, por si só, é incapaz de atenuar esses problemas, conforme revela a falha experiência verificada nas últimas décadas. Contudo, essa ineficiência não pode servir de argumento para que o Poder Judiciário evite a adoção de medidas extremas, já que, em última análise, tal postura serviria de estímulo para a reiteração dessa prática delituosa e, dessa forma, haveria proteção ineficiente da sociedade. Diante dessas variáveis, reputo que a solução mais adequada, ao menos nessa fase de investigação, é a análise cuidadosa do caso concreto para identificar e emprestar soluções diversas para os traficantes habituais e aqueles que, esporadicamente, acabam se envolvendo em ações delituosas. Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto há indicativos de que eles praticam crimes com habitualidade, o que se infere a partir da constatação da estrutura organizada pelos autuados para a comercialização de drogas via redes sociais. Há indicativos razoáveis da estabilidade e permanência dos custodiados para a difusão ilícita de entorpecentes no Distrito Federal. Ressalte-se, por oportuno, que os autuados FILLIPE e JOEL são reincidentes, possuindo condenações por tráfico de drogas. O custodiado LUCAS, por sua vez, responde processo por tráfico no qual houve a decretação da sua prisão preventiva, cujo mandado de prisão foi cumprido nesta ocasião. Esse histórico a presença de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa, o que, por conseguinte, evidenciam a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Destarte, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação a todos os autuados como forma de acautelar a ordem pública.” A prisão foi reavaliada e mantida, conforme a decisão de ID. 68271647: “2. Reavaliação da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal) Consoante se vislumbra dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em de 27/10/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 215855058). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa dos denunciados, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Com efeito, os elementos coligidos aos autos apontam, ao menos em tese, a existência de estrutura organizada pelos acusados para a comercialização de drogas via redes sociais, sem se olvidar de que no cumprimento de busca e apreensão foram apreendidos entorpecentes variados - naturais e sintéticas -, a denotar a periculosidade do grupo. Tal circunstância é reforçada pelas condições pessoais dos acusados FILLIPE, ALEX e JOEL, os quais possuem condenações definitivas, inclusive por crime de idêntica natureza (Autos no 0019989-19.2016.8.07.0015, 0006024-84.2014.8.07.0001 e 0015626-18.2018.8.07.0015 – FILLIPE; Autos no 0013118-18.2016.8.07.0000 e 0005342-22.2020.8.07.0001 – ALEX; Autos no 0049985-46.2012.8.07.0001 - JOEL), o que evidencia dedicação habitual a esta atividade criminosa. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial de id. 218523789, e INDEFIRO, por ora, os pleitos liberatórios de ids. 216506240 e id. 218037538. Mantenho, portanto, a prisão preventiva de CHRISTIAN, FILLIPE, JOEL e ALEX BRUNO.” Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito do impetrante, mormente considerando a existência de anotação criminal anterior por crime da Lei n. 11.343/06. De fato, a FAP do paciente (ID. 68280488) revela que ele foi condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei de Drogas. A esse respeito, malgrado o impetrante argumente que o delito pretérito ocorreu no ano de 2012, deve-se observar que o trânsito em julgado da condenação se deu em 06/11/2017 e o cumprimento da pena somente foi concluído em 29/09/2024, conforme o Relatório da Situação Processual Executória anexado ao ID. 215804876 dos autos originários. Nessa linha, o que se conclui é que fim da execução penal pelo crime anterior se deu em data não muito distante do delito que originou o presente feito. Assim, não se trata de fundamentação genérica, mas ao contrário, de motivação concernente à vida pregressa do paciente e que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Anote-se também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. De mais a mais, entende-se que não é adequada, neste momento, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Com efeito, não obstante o dispositivo mencionado prever a chamada extensão dos efeitos do habeas corpus, o mesmo artigo legal preceitua que: “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Diante disso, interpreta-se que, se a decisão que beneficia o corréu tiver por fundamento razões de natureza subjetiva, não se cogitará da extensão pleiteada. Nos casos invocados pelo impetrante, mencionou-se expressamente a circunstância específica de os pacientes serem primários, característica que falta a Joel. Essa observação foi antecipada, inclusive, na decisão exarada nos autos do habeas corpus n. 0751499-73.2024.8.07.0000 (paciente Christian Julio), quando se mencionou que: “Como existem outros denunciados, entendo que não seja o caso de aplicação da norma do art. 580 do CPP, haja vista que esta decisão se baseia em motivos de caráter pessoal do paciente” (ID. 68271649). O impetrante, aliás, reconhece a distinção entre os casos quando afirma em sua petição que: “A situação do Paciente somente diverge das dos corréus agraciados com a liberdade provisória pelo fato de que ele ostenta uma condenação com trânsito em julgado”. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator